Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PMDF. ATOS DE DEMISSÃO. ANULAÇÃO JUDICIAL. PERDA DO CARGO. AÇÃO PENAL. COISA JULGADA. VALIDADE DA SENTENÇA EM CUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. EC 113/2021. TAXA SELIC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A coisa julgada formalizada em Ação Penal que contemplou a perda do cargo do agravado não tem o condão de invalidar os comandos judiciais transitados em julgado que anularam outros atos de demissão e seu cumprimento não pode ser efetivado na execução de sentença ora em análise.

2. Em 09/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, a qual, em seu art. 3o, passou a estabelecer que, “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

3. Até 08/12/2021, as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E e juros da poupança. A partir de 09/12/2021, os encargos moratórios devem observar a Taxa SELIC, na forma do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.